Tribunal: TJDFT
Processo: 0738756-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0738756-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): FERNANDA IRIS CARDOSO COELHO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= A agravante, em sede de cumprimento de sentença, pretende reformar decisão que, em atenção ao Tema Repetitivo 1169 STJ, suspendeu o feito na origem em razão de necessidade de liquidação de sentença prévia para continuidade da execução de sentença coletiva individualizada, ressaltando não ser necessária tal medida no caso, uma vez que os títulos executivos carecem de simples cálculos. Inexistindo pedido de tutela provisória ou pedido para obstar a eficácia da decisão recorrida pelo ora agravante, conforme petição inicial recursal (ID 64036209, ID págs. 1-11), noticiando equívoco na decisão impugnada; em obediência aos Princípios da Demanda e Inércia da Jurisdição, positivados nos artigos 2o e 141, do CPC, intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC). Brasília-DF, 23 de setembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator